Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-47.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000717-47.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRENTE), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO), ENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 062.668.011-59 (RECORRIDO), CLEONICE FERREIRA GONCALVES - CPF: 621.488.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000717-47.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

Central de Produções Gwup S/A

Recorrida(s):

Enrique de Oliveira Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ASSINATURA DIGITAL PARA ESTUDOS DA LÍNGUA INGLESA EM PLATAFORMA ONLINE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM PROVA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE CANCELAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso,
em que pese à Recorrente alegar que a cobrança é devida, não restou comprovado que o consumidor tinha ciência da renovação automática do contrato, sequer que anuiu expressamente com a renovação de sua assinatura digital para estudos de língua inglesa, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

3. Os lançamentos de débitos não autorizados, a título de renovação de assinatura digital para estudos da língua inglesa, cujo problema não é solucionado pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago, em dobro, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A Requerida apresentou defesa alegando que o contrato prevê renovação automática e, não havendo manifestação em contrário pelo aluno, a renovação é efetuada.
Ocorre que a renovação automática de assinatura, sem solicitação prévia do consumidor, configura prática abusiva, descrita no artigo 39, III do CDC, gerando, por si só, danos extrapatrimoniais. Ademais, o autor manifestou expressamente seu desinteresse em continuar com o curso, bem como tentou o cancelamento, conforme documentos acostados à inicial
”.

5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Como restou incontroverso que houve o desconto de 01 (uma) parcela da assinatura digital, no valor de R$ 85,00, o autor faz jus à restituição de tal importância, que em dobro alcança a quantia de R$ 170,00.

6.

Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), já em dobro, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, a ser apurado na execução, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021